Tribunal: TJPA
Processo: 0820853-59.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0820853-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAM CONCEICAO PERES

AUTORIDADE: JUIZO DE COLARES PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Criminal nº 0820853-59.2025.8.14.0000

Embargante: Alam Conceição Peres

Embargado: Acórdão ID - 32799518

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E AINDA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alam Conceição Peres contra acórdão da Seção de Direito Penal, que não conheceu de Mandado de Segurança Criminal impetrado com o objetivo de obter a restituição do veículo VW/Gol 1.0, Renavam nº 01201486626, placa QVC7796, apreendido no âmbito da ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082. O embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve definição sobre a destinação do bem na sentença e requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para determinar a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não determinar a restituição do veículo apreendido; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem modificar o julgado para viabilizar, em Mandado de Segurança, a rediscussão de matéria já decidida e ainda pendente de apreciação nos autos principais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já assentou que as decisões proferidas nos processos nº 0800241-19.2023.8.14.0082 e nº 0800239-49.2023.8.14.0082 enfrentaram a matéria relativa à restituição do bem e transitaram em julgado, o que impede sua rediscussão por Mandado de Segurança.

4. A controvérsia sobre a destinação do veículo também foi suscitada nas apelações criminais interpostas nos autos da ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, atualmente em trâmite na 2ª Turma de Direito Penal, de modo que a apreciação da matéria pelo órgão julgador dos Embargos configuraria indevida supressão de instância.

5. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória nem admite análise aprofundada de provas, razão pela qual alegações relativas à origem lícita do veículo não podem ser examinadas na via eleita.

6. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, deve ser mantida integralmente a decisão que não conheceu do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material. 2. É incabível utilizar Embargos de Declaração para modificar acórdão que não conheceu de Mandado de Segurança manejado contra matéria já decidida e ainda submetida à apreciação nos autos principais. 3. A apreciação originária, em Mandado de Segurança, de controvérsia pendente de exame no processo principal em grau recursal configura supressão de instância. 4. A restituição de veículo apreendido, quando depender de aprofundamento fático-probatório, não pode ser deferida na via mandamental.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 0800319-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Altamar da Silva Paes, Seção de Direito Penal, j. 12.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Criminal nº 0820853-59.2025.8.14.0000

Embargante: Alam Conceição Peres

Embargado: Acórdão ID - 32799518

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Alam Conceição Peres, em face do v. Acórdão de ID 32799518 proferido por esta Colenda Seção de Direito Penal que, à unanimidade, não conheceu do recurso por inadequação da via eleita e pela existência de sentença já transitada em julgado.

O embargante sustenta a reanálise do julgado para conhecimento e provimento do Mandado de Segurança, alegando que teria havido omissão e contradição em relação à argumentação trazida no
mandamus
(ID 33277444).

Requer, ao final, que sejam providos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja realizada a restituição do bem apreendido (VW /Gol 1.0 L Renavam 01201486626, cor branca, placa QVC7796) em favor do embargante.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e determinar a apreciação, pelo Juízo competente, da situação do bem apreendido nos autos da ação penal (ID 34226378).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão vergastado:

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por Alam Conceição Peres contra ato do Juízo da Comarca de Colares/PA, tendo por objeto a apreensão e retenção de veículo automotor supostamente de sua propriedade, ocorrida no bojo da ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, da qual não é parte. O impetrante alega violação a direito líquido e certo à posse e fruição do bem, utilizado para atividade profissional lícita, em razão de ausência de decisão judicial específica, contraditório e ampla defesa. Requereu a liberação do bem, sustentando ilegalidade da apreensão. A liminar foi indeferida e as informações da autoridade coatora indicaram que a restituição do bem foi objeto de dois pedidos autônomos indeferidos, com decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança para rediscutir decisão judicial transitada em julgado que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido em processo penal no qual o impetrante não figura como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não é via adequada para impugnar decisão judicial transitada em julgado, conforme expressamente vedado pelo art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, e pela Súmula nº 268 do STF.

4. A impetração do writ com a finalidade de reavaliar matéria já decidida definitivamente em incidentes processuais próprios, com trânsito em julgado, configura uso inadequado da via eleita, por ausência de interesse processual útil e violação à coisa julgada.

5. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que somente é cabível mandado de segurança contra decisões judiciais em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto, dada a regular tramitação e fundamentação das decisões anteriores.

6. As decisões que indeferiram a restituição do bem foram proferidas nos processos nº 0800241-19.2023.8.14.0082 e nº 0800239-49.2023.8.14.0082, com análise exauriente dos fundamentos e trânsito em julgado da última em 02/09/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial transitada em julgado.

2. A existência de decisão judicial definitiva sobre o mesmo objeto inviabiliza a impetração de novo writ, por ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 1.060/1950; Súmula nº 268/STF; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 39827 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 27.11.2024, DJe 05.12.2024; STJ, AgInt no RMS 74.599/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0820853-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

O embargante opôs os aclaratórios com objetivo de sanar as alegadas omissão e contradição no v. acórdão
sobre a destinação do veículo apreendido no âmbito da Ação Penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, vez que não decidido na sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Colares, de modo que o veículo teria permanecido sem destinação jurídica adequada.

Conforme bem assentado no acórdão impugnado, as decisões proferidas nos processos nº 0800241-19.2023.8.14.0082 e nº 0800239-49.2023.8.14.0082 abordaram a matéria trazida nesta ação mandamental e transitaram em julgado, sendo incabível a sua rediscussão por meio de Mandado de Segurança.

Compulsando os autos da
Ação Penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082,
verifica-se, ainda, que a destinação do veículo
Volkswagen Gol 1.0, Renavam n
o
01201486626, cor branca, placa n
o
QVC7796, foi questionada pelo ora embargante nas Apelações Criminais interpostas por Banco Bradesco S.A. e Rômulo Vinicius Neves Monteiro, conforme ID’s 28083511e 24858478, em trâmite na 2ª Turma de Direito Penal deste TJPA, do mesmo modo que a destinação de outros veículos aprendidos, referentes ao mesmo processo, está sendo pleiteada por outros interessados nos mesmos autos, conforme IDs 27826991, 24885101 e 28083511.

Configura-se indevida supressão de instância a decisão sobre matéria que ainda se encontra pendente de apreciação e decisão nos autos principais
nº 0800242-04.2023.8.14.0082, atualmente em grau recursal
.

Nesse sentido,
colaciono precedente desta Corte de Justiça
:

ACÓRDÃO Nº 10286261

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº. 0800319-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILAS FERREIRA MENDES.

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB-PA Nº 13.998.

Processo originário Nº 0800385-89.2021.8.14.0105.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, fazendo de mera repetição de argumentos contidos nas razões do Mandado de Segurança, não havendo impugnação específica.

2. A
Ação Penal de 1º Grau
, que motivou a impetração e a consequente interposição de Agravo Regimental,
está pendente de análise de julgamento do recurso de embargos de declaração, interpostos pela defesa do agravante, onde requer a restituição do bem apreendido em favor do agravante.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0800319-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/07/2022) (grifos).

O Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de restituição de veículo não comporta dilação probatória e não pode ser utilizado para análise aprofundada de provas, ressaltando-se que os argumentos aduzidos pelo ora embargante no
mandamus
, como a origem lícita do bem, exigiria dilação probatória, incabível na via eleita.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP).

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição ou omissão no acórdão impugnado, de modo que da discordância do embargante manejada por meio dos Embargos de Declaração denota-se mero inconformismo com o resultado do julgamento que, acertadamente, não conheceu do
mandamus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026